Tribunal: TJES
Processo: 5027159-44.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias; Isenção
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027159-44.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARMEN LUCIA LIMA VIEIRA DE MELLO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL ANTERIOR À EC Nº 113/2021. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ente estatal e manteve sentença que o condenou à restituição de valores de Imposto de Renda indevidamente descontados entre os anos de 2020 e abril de 2024, com atualização monetária pela VRTE e juros de mora de 1% ao mês até 08/12/2021, incidindo exclusivamente a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021. O embargante alegou omissão e contradição quanto à prescrição quinquenal e aos critérios de atualização monetária, além de requerer o afastamento de eventual multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 04/09/2019; (ii) estabelecer se a Taxa SELIC deve incidir sobre todo o período da condenação em repetição de indébito de Imposto de Renda; e (iii) determinar se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à prescrição quinquenal ao consignar que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo prescricional da ação de repetição de indébito tem início na data da entrega da Declaração de Ajuste Anual, e não em cada retenção mensal na fonte.

4. A entrega da Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2019 em 26/10/2020 e o ajuizamento da ação em 04/09/2024 afastam a ocorrência de prescrição das parcelas pleiteadas.

5. A alegação de omissão ou contradição revela mero inconformismo da parte embargante com a tese jurídica adotada, circunstância incompatível com a finalidade dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

6. O voto condutor examina de forma fundamentada os critérios de correção monetária e juros de mora à luz dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, concluindo que, em repetição de indébito tributário estadual, a incidência da Taxa SELIC antes da EC nº 113/2021 depende de previsão expressa em legislação local.

7. A Lei Estadual nº 2.964/1974 não prevê a aplicação da Taxa SELIC aos débitos tributários estaduais anteriores a 09/12/2021, o que impede a adoção do índice em todo o período da condenação.

8. A concordância da embargada com a incidência integral da SELIC não vincula o órgão julgador nem caracteriza vício apto a justificar efeitos modificativos nos aclaratórios.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da interpretação jurídica adotada no julgamento originário.

10. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se à ausência de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia, não havendo obrigação de o julgador rebater individualmente todos os argumentos das partes.

11. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao próprio julgado, entre seus fundamentos ou entre estes e a conclusão, não abrangendo eventual divergência com a interpretação defendida pela parte.

12. Não se verifica intuito manifestamente protelatório na interposição dos embargos, pois o recurso foi utilizado no exercício regular do direito de defesa e para fins de prequestionamento, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em ação de repetição de indébito relativa ao Imposto de Renda sujeito a lançamento por homologação, o prazo prescricional tem início na data da entrega da Declaração de Ajuste Anual.

2. A Taxa SELIC somente incide sobre repetição de indébito tributário estadual em período anterior à EC nº 113/2021 quando houver expressa previsão na legislação estadual.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador.

4. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC exige demonstração de intuito manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; EC nº 113/2021; Lei Federal nº 9.250/1995; Lei Estadual nº 2.964/1974.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0016309-08.2016.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto. O decisum embargado manteve a r. sentença de primeiro grau que condenou o ente estatal a restituir à autora os valores de Imposto de Renda indevidamente descontados entre o ano de 2020 e abril de 2024, determinando a aplicação do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) acrescido de juros de mora de 1% ao mês até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da Taxa SELIC.

O embargante alega, em síntese, a existência de vícios de omissão e contradição no julgado. Sustenta: (i) a ocorrência de omissão relevante e contradição lógica quanto à análise da prescrição quinquenal, argumentando que as retenções mensais na fonte ocorridas anteriormente a 04/09/2019 estariam prescritas, sob pena de a declaração anual "renovar" parcelas materialmente vencidas; (ii) omissão quanto aos parâmetros de correção monetária, afirmando que a Taxa SELIC deve incidir sobre todo o período da condenação por se tratar de Imposto de Renda, que possui natureza de tributo federal regido pela Lei Federal nº 9.250/95; e (iii) o afastamento de qualquer penalidade de caráter protelatório prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

A embargada apresentou contrarrazões sustentando a inexistência de omissão no tocante à contagem da prescrição. Contudo, anuiu expressamente com a tese do embargante acerca do índice de atualização monetária, pleiteando o acolhimento parcial dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para que a Taxa SELIC seja aplicada sobre todo o crédito a ser restituído.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No que tange à alegada omissão e contradição sobre a prescrição quinquenal, verifica-se que o acórdão enfrentou a matéria de forma exaustiva e clara. Restou expressamente consignado no voto condutor que, por ser o Imposto de Renda um tributo sujeito a lançamento por homologação, o termo inicial do prazo prescricional para a Ação de Repetição de Indébito não se inicia a cada retenção mensal na fonte, mas na data da entrega da Declaração de Ajuste Anual. Tendo em vista que a declaração referente ao ano-calendário de 2019 foi enviada em 26 de outubro de 2020 e a ação foi proposta em 04 de setembro de 2024, constatou-se a inocorrência da prescrição para qualquer das parcelas pleiteadas. Desse modo, não há vício de omissão ou contradição interna, mas mero inconformismo do embargante com a tese jurídica aplicada.

Quanto aos parâmetros de correção monetária e juros de mora (Taxa SELIC), também não assiste razão ao embargante. O voto condutor examinou de modo completo a aplicabilidade dos índices à luz dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, explicitando que, nas repetições de indébitos tributários de competência estadual, a Taxa SELIC só incide no período anterior à Emenda Constitucional nº 113/2021 se houver expressa autorização na legislação local. O julgado foi categórico ao registrar que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 2.964/1974 não prevê a utilização da referida taxa para débitos tributários anteriores a 09/12/2021, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão nos moldes pretendidos. Portanto, o fato de a embargada concordar em suas contrarrazões com a incidência da SELIC por todo o período não possui o condão de obrigar este órgão julgador a modificar o seu entendimento jurídico motivado, inexistindo vício de omissão a ser sanado.

O que se percebe é que o embargante busca, por vias oblíquas, a rediscussão do mérito da demanda com o intuito de fazer prevalecer a sua própria interpretação das normas e fatos (error in judicando), finalidade manifestamente estranha ao escopo dos aclaratórios.

No que tange à alegação de omissão, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Outrossim,
"a contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa.
[...]" (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022).

Por fim, quanto ao pleito do embargante para o afastamento de eventual aplicação de multa por embargos protelatórios, entendo que este deve ser acolhido. Embora o recorrente tenha veiculado pretensões de nítida rediscussão meritória, a utilização da via recursal dos aclaratórios amparou-se no exercício regular do direito de defesa e na busca pelo prequestionamento da matéria, não restando demonstrado o dolo processual ou o intuito meramente procrastinatório indispensável para a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar